Tribunal: TJSP
Processo: 2286610-89.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Álvaro Castello
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000153081
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2286610-89.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante WILSON
MACHADO DA SILVA e Paciente JOILTON ALVES DE JESUS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: JULGARAM O
PEDIDO PREJUDICADO, nos termos do artigo 659 do Código de Processo
Penal.V.U, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E TOLOZA NETO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ÁLVARO CASTELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2286610-89.2019.8.26.0000 -Voto no 13.727
2
VOTO No 13.727
HABEAS CORPUS no 2286610-89.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Juízo de Origem: 11a Vara Criminal 1537617-03.2019.8.26.0050
Impetrante: WILSON MACHADO DA SILVA
Paciente: JOILTON ALVES DE JESUS
O advogado Wilson Machado Da Silva Impetra a
presente ordem de habeas corpus, com pedido liminar, em favor de
JOILTON ALVES DE JESUS, postulando a revogação da prisão preventiva ao
argumento de que faltou indispensável fundamentação no r. decisum que se
limitou a decretar a medida extrema de forma genérica, aduzindo, ainda,
estarem presentes os requisitos para a concessão da liberdade provisória,
destacando que o paciente é primário.
A liminar foi deferida durante o plantão judiciário
pelo Desembargador Camargo Aranha Filho (fls. 64/65) para revogar a prisão
preventiva do paciente e substituir pelas medidas cautelares previstas no
artigo 319, incisos I e IV, do Código de Processo Penal, vindo aos autos as
informações prestadas pela autoridade coatora (fls. 75/76).
Nesta Instância, a douta Procuradoria Geral de
Justiça opinou pela prejudicialidade do writ (fls. 81/82).
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2286610-89.2019.8.26.0000 -Voto no 13.727
3
A hipótese retratada nos autos deve ser julgada
prejudicada, em face da perda do objeto.
Conforme pesquisa realizada por esta Relatoria
junto ao Sistema de Automação da Justiça SAJ (fls. 167/169 dos autos de
origem) - constatou-se que em 16 de janeiro de 2020 foi o paciente
sentenciado, restando condenado por infringência ao art. 155, parágrafo 4o,
inciso III, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos de reclusão e ao
pagamento de 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, sendo-lhe facultado o
direito de apelar em liberdade.
Assim, já alcançado seu objetivo, dá-se por
prejudicada a ordem, nos termos do art. 659 do Código de Processo Penal.
Pelo exposto, JULGA-SE O PEDIDO PREJUDICADO,
nos termos do artigo 659 do Código de Processo Penal.
ÁLVARO CASTELLO
RELATOR